Tribunal: TJDFT
Processo: 0733846-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733846-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DECISÃO A agravada-exequente apresentou resposta (id. 42455293) ao agravo de instrumento, na qual defende a sua tempestividade, sob o argumento de que o despacho de id. 40126789 foi publicado no DJe em nome de Advogada que não possui poderes para receber intimações. Compulsando os autos, verifico que tem razão a agravada-exequente, porque a Advogada Vanúsia dos Santos Ramos – OAB/DF 26.818 foi designada para constar nas publicações no DJe (id. 332578976, pág. 116; autos originários). Nesses termos, é tempestiva a resposta (id. 42455293) ao agravo de instrumento. À Secretaria para cadastrar a Advogada Vanúsia dos Santos Ramos – OAB/DF 26.818 nos autos, excluindo a Advogada Joana D Arc Rodrigues Silva – OAB/DF 49.266-A, e, em seguida, intimar a agravada-exequente da inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora